Tribunal: TJES
Processo: 0013745-60.2011.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013745-60.2011.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GILBERTO DA PENHA NEVES

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCORPORAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A gratificação de produtividade fiscal será incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor público municipal de Vila Velha que tiver preenchido os requisitos expressos no art. 47, da Lei Municipal nº 3.872/2001. Precedentes do TJES.

2. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0013745-60.2011.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 1ª VARADA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERENTE : GILBERTO DA PENHA NEVES

ADVOGADO : SAULO NASCIMENTO COUTINHO - OAB ES13765-A

RECORRIDO : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

MAGISTRADO : FERNANDO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por GILBERTO DA PENHA NEVES em face do Município de Vila Velha e do IPVV, para determinar a incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos proventos de aposentadoria do Autor, além de condenar os Requeridos ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, para a efetivação do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes.

Pois bem.

Quanto ao mérito, vejo que o MM. Magistrado de primeiro grau de jurisdição atuou com presteza, aplicando o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, ao incorporar a rubrica em questão, pelo preenchimento dos requisitos legais, de acordo com as provas dos autos.

De fato, a Lei Municipal de Vila Velha nº 3.872/2001, estabelece:

Art. 47. A Gratificação de Produtividade Fiscal será incorporada aos proventos do beneficiário que
tiver percebido o mínimo de 120 (cento e vinte) meses a Gratificação de Produtividade Fiscal, pela média por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederem a sua aposentadoria
.

Sobre o tema, há diversos precedentes deste e. TJES acerca do assunto, dentre os quais destaco:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Da leitura da Lei nº 3.872/2001, a qual dispõe sobre o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais, constata-se que o artigo 47, caput e § 1º, autoriza a incorporação a aposentadoria, dos valores recebidos pelo Servidor Público, a título de Gratificação de Produtividade Fiscal, desde que haja comprovação do recebimento da rubrica por, no mínimo, 120 (cento e vinte) meses.
2. Verifica-se que os documentos colacionados aos autos demonstram que o apelado percebeu por mais de 120 (cento e vinte) meses a gratificação objeto da lide, bem como que a referida vantagem vinha sendo percebida até o mês imediatamente anterior ao de sua aposentadoria. 3 . Dessa forma, irreparável a conclusão alcançada pelo Juízo a quo ao condenar o Município a incorporar ao benefício previdenciário a gratificação de produtividade fiscal, observando como critério a média ponderada das gratificações recebidas pela parte apelada. 4. Remessa Necessária conhecida. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150100689, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL - APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA – ALEGAÇÕES NÃO FORMULADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU DE RECURSO – APELOS NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO: INCORPORAÇÃO DA ¿GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL¿ AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - ART. 47 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.872⁄2001 - REQUISITOS DEVIDAMENTE ATENDIDOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – VIA RECURSAL IMPRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Compulsando os autos, observa-se inexistir, na peça contestatória – tanto na fundamentação quanto no rol de pedidos formulados -, qualquer menção a um dos argumentos despendidos nas apelações, qual seja, da impossibilidade de incorporação da gratificação de produtiva fiscal, ao argumento de que é vantagem inerente ao cargo de fiscal e somente a ele aplicado, não podendo estender o benefício a servidores em desvio de função, sob pena de promover, na espécie, o combatido reenquadramento, que é proibido pela Constituição Federal. 2. Com efeito, caracteriza a inovação recursal, eis que a matéria discutida em ambos os apelos não se sujeitou ao crivo do contraditório e do devido processo legal, inviabilizado, por conseguinte, o conhecimento dos recursos, sob pena de se incorrer em supressão de instâncias. Preliminar acolhida para não conhecer das apelações interpostas pelos requeridos. 3. Como é sabido, a incorporação de determinada gratificação ou vantagem aos vencimentos⁄proventos de servidor público depende da aferição de sua natureza. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou que as vantagens propter laborem e pro labore faciendo são concedidas apenas pelo desempenho de determinadas atividades, em situações excepcionais ou mais difíceis, e após valoração por órgão específico. Por esse motivo, não se incorporam, em regra, aos proventos. 5. As vantagens de natureza propter laborem ou pro labore faciendo são, todavia, passíveis de incorporação tão somente na hipótese de expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador. 6.
No caso dos autos, restando devidamente comprovado o exercício pelo autor, ao longo dos anos, da função de agente sanitário do Município de Vila Velha, bem como o recebimento da ¿gratificação de produtividade fiscal¿ por no mínimo 120 (cento e vinte) meses, além do desconto previdenciário sobre tal rubrica, mostra-se cabível a incorporação da referida gratificação aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 47 c⁄c art. 34, da Lei Municipal nº 3.872⁄2001.
7. As contrarrazões recursais não constituem via processual adequada para se pleitear a majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual não se conhece do referido pedido. 8. Apelos interpostos não conhecidos. Remessa necessária conhecida para manter a r. sentença.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140117322, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 20/02/2017)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFEA – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – LEI MUNICIPAL Nº 3.872⁄2001 – GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS PELA AUTORA EM RAZÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS QUE OCUPOU – PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS NA PRÓPRIA LEI Nº 3.872⁄2001, EM SEU ARTIGO 47, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS - 120 (CENTO E VINTE) MESES DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA PERCEBEU A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) MESES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 252⁄260, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo ante o cerceamento de seu direito de defesa pois não lhe foi oportunizado conhecer e se pronunciar sobre os documentos de fls. 236⁄237. Porém, nem todos dizem respeito a documentos novos pois o documento de fl. 237 foi juntado anteriormente à fl. 179. O documento de fl. 239 não foi considerado para julgamento da causa. E, somente o documento de fl. 236 foi considerado pelo magistrado de primeira instância para conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração que a autora opôs em face da sentença de 231⁄234, julgando assim, procedente a lide. Sobre este documento, embora não tenha sido oportunizado à parte recorrente se pronunciar sobre o mesmo, trata-se de Ofício nº 172⁄2015, de autoria do próprio recorrente e, a informação nele contida já era de conhecimento do recorrente. 2. A autora era titular do cargo de ¿engenheira¿, conforme se observa à fl. 12. As fichas funcionais da autora, colacionadas à fl. 130⁄133 demonstram que: (I) ela foi ¿nomeada para exercer o cargo comissionado de diretor do departamento de urbanismo da Secretária Municipal de Obras, padrão CC-2¿ (fl. 130), em 13⁄05⁄1995, cargo do qual foi exonerada em 23⁄10⁄2006, conforme informação à fl. 132; (II) a postulante foi nomeada no cargo em comissão de ¿avaliador ad-hoc¿, a partir de 23⁄10⁄2006 – fl. 275; (III) Em 09⁄01⁄2013, foi nomeada no cargo comissionado de ¿Coordenador de Tributos Imobiliários – padrão CC-2¿. 3. Não há que falar in casu, na existência de desvio de função como aduz o recorrente, isto porque, nos termos do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, o cargo em comissão é criado para o exercício de funções de chefia, direção ou assessoria e, como se nota, os cargos atribuídos a autora de maneira comissionada correspondem a essa previsão constitucional e ainda, estão todos relacionados ao conhecimento exigido para o cargo que a mesma ocupa estando concatenados à situações de imóveis e sua estrutura. 4. Em razão dos cargos em comissão que ocupou, a autora percebeu gratificação de produtividade nos termos Lei Municipal nº 3.872⁄2001. Isto porque quando ocupou o cargo de diretora do departamento de urbanismo percebeu a gratificação conforme determina o artigo 7º, §2º da lei em comento. Posteriormente, nomeada para o cargo de avaliadora ad hoc, continuou a perceber gratificação com base na mesma lei, em virtude do que preconiza o artigo 27. E por fim, quando exerceu o cargo de coordenadora de tributos imobiliários, a gratificação lhe foi paga conforme o §1º do artigo 27 da Lei Municipal nº 3.872⁄2001. 5. Analisando as fichas financeiras de fls. 87⁄104 é imperioso observar que as contribuições previdenciárias da autora incidiram sobre o valor da gratificação discutida nos autos. 6. No caso em apreço,
a Lei Municipal nº 3.872⁄2001 que disciplina o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais, avaliadores e demais servidores no Município de Vila Velha, em seu artigo 47 prevê, expressamente, a possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade fiscal à aposentadoria, desde que cumprido o requisito estabelecido em Lei, qual seja, ter percebido o mínimo de 120 (cento e vinte) meses a Gratificação de Produtividade Fiscal.
7.
As fichas financeiras de fls. 92⁄104 permitem verificar que a autora percebeu a gratificação de produtividade por mais de 120 (cento e vinte) meses, fazendo jus, portanto, a incorporação prevista na Legislação Municipal, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença recorrida.
8.Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 035140197944, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

No laudo pericial elaborado por profissional designado pelo juízo condutor do feito,

restou consignado,
verbis:

11.1 - QUESITOS DO JUIZ:

O Autor preenche os requisitos para incorporação da parcela de produtividade fiscal, qual seja, ter percebido o mínimo de 120 (cento e vinte) meses da referida gratificação enquanto servidor ativo do Município?

Resp.:
SIM
-
Tal afirmativa se sustenta na análise da ficha financeira do requerente, juntadas
às fls.
86 a 102, confirmando o texto do OF/IPASVVE no 57/2009 assentados nos autos
às fls.
124 “Incluímos na fixação dos proventos a parcela de Produtividade Fiscal considerando o art. 47 da Lei 3.872/2001 às fls. 33, tendo em vista que
o servidor percebeu mais de 120 (cento e vinte) meses de Gratificação de Produtividade conforme fichas financeiras
”.

Em caso positivo, há parcelas pretéritas devidas ao Autor a título de gratificação de produtividade que o foram quitadas pelo Município ou Instituto de Previdência? Qual o montante total da dívida (em seu valor histórico e corrigido)?

Resp.: SIM - no montante atualizado até 09/2017, na ordem de R$30.496,35 (trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos. O Valor histórico é de R$18.676,02 (dezoito mil, seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos). O índice de correção foi o IPC-A IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo). - [grifos não originais]

Assim, preenchidos os requisitos da incorporação, permanece hígida a r. sentença que acolheu a pretensão, ressalvada a prescrição.

Em face do exposto,
CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)